Tribunal: CARF
Processo: 10840.723257/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.723257/2016-71
ACÓRDÃO
2002-008.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER GUSTAVO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR LEGITIMAMENTE INSTITUÍDA. COABITAÇÃO DE ALIMENTANTE
E ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. A lei não
condiciona a dedução à hipótese de não haver coabitação entre
alimentante e alimentando. Em matéria de isenção, a interpretação da
legislação é necessariamente literal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar a glosa da dedução de pensão alimentícia no valor de R$
72.213,66. Vencidos os conselheiros Marcelo de Sousa Sateles e Ricardo Chiavegatto de Lima, que
votaram por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723257/2016-71
2
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurge-se, mediante apresentação da
impugnação de fls. 02/12, acompanhada dos documentos de fls. 14/21 contra a
Notificação de Lançamento de fls. 38/41, referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), exercício 2014, ano-calendário 2013. A impugnação foi
considerada tempestiva (fls. 01, 02, 42 e 45).
O lançamento apurou dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O contribuinte impugna o lançamento, alegando que:
( a pensão alimentícia glosa seguiu as normas do direito de família, em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura
pública;
( os pagamentos da pensão alimentícia foram pagos regularmente no ano-
calendário 2012;
( o acordo que deu origem ao pagamento da pensão alimentícia teve como
motivações a saída iminente do lar por parte do interessado, bem como suas
obrigações decorrentes do cargo de capitão de polícia, instrutor e de pertencer ao
efetivo da Força Nacional de Segurança.
Pede a anulação das glosas da dedução a título de pensão alimentícia judicial e
que o crédito tributário apurado em decorrência dessa glosa seja extinto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2019, Recurso Voluntário em que alegou que a o acordo homologado
judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia é suficiente para autorizar a dedução, a
despeito da coabitação entre alimentante e alimentados.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723257/2016-71
3
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução, da base de cálculo do Imposto de
Renda, de pagamento efetuados a título de pensão alimentícia a cônjuge e filhos que coabitam
com o alimentante.
Não descuro das decisões do Carf que aplicam o entendimento manifesto no
acórdão recorrido, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF (e.g.: Acórdão no 9202-
009.954. Entretanto, ouso manifestar um posicionamento diverso.
O inc. II do art. 4o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, é cristalino ao
garantir o direito à dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia concedida na forma
do Direito de Família:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
O regulamento do dispositivo, Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, não
estabelece condição alguma diversa da lei:
Art. 72. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
sobre a renda, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia observadas
as normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil ( Lei
no 9.250, de 1995, art. 4o, caput , inciso II ).
§ 1o A partir do mês em que for efetuado o pagamento, é vedada a dedução
relativa ao mesmo beneficiário do valor correspondente ao dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido no mês subsequente.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo desconto.
§ 4o Não se caracterizam como pensão alimentícia nem são dedutíveis da base de
cálculo mensal as importâncias pagas a título de despesas médicas e de educação dos
alimentandos, ainda que realizadas pelo alimentante em decorrência de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733
da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o e art. 8o, § 3o).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723257/2016-71
4
§ 5o As despesas a que se refere o § 4o poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda na declaração de ajuste anual, a título
de despesa médica ou de despesa com educação, de acordo com o disposto nos art. 73 e art. 74 ,
desde que realizadas pelo alimentante em decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Destaco que nenhum dos dispositivos que fundamentaram a Solução de Consulta
Interna no 3 – Cosit, de 8 de fevereiro de 2012, que foi o supedâneo da decisão recorrida, autoriza
a interpretação de que a pensão alimentícia dedutível é aquela decorrente apenas da dissolução
da sociedade conjugal. Na verdade, aquela Solução de Consulta inova ao estabelecer conceito
inexistente na legislação tributária e não previsto como limitador no exercício do direito de
dedução da verba.
Ademais, as decisões judiciais citadas na Solução de Consulta se referem, todas elas,
a hipótese de não homologação de acordo ou concessão judicial da pensão alimentícia por
entenderem, os juízes, naqueles casos, que o propósito seria apenas o de se obter benefício
tributário, já que alimentantes e alimentados permaneciam coabitando.
Ora, o caso presente é distinto, há um acordo homologado judicialmente que
atendeu às normas do Direito de Família. Se a Fazenda Pública pretendia evitar uma possível
fraude tributária, deveria ter atuado judicialmente, no processo de homologação judicial do
acordo, para defender seu direito na condição de terceiro interessado. Não percebo válida a
interpretação extensiva e criativa da legislação tributária para socorrer um interesse que não foi
pleiteado na origem.
O fato é que os pagamentos das pensões alimentícias atenderam às normas do
Direito de Família, ou, pelo menos, é o que se presume da decisão que homologou o acordo que
instituiu as obrigações. Repiso que não há dúvidas de que o alimentante está compelido, por
decisão judicial, ao pagamento das pensões.
Por fim, invoco o Código Tributário Nacional – CTN, que estabelece, no inc, II do seu
art. 111, que em matéria de isenção, a legislação tributária deve ser interpretada literalmente. Isso
significa que nem o contribuinte, nem a Administração Tributária podem estender a interpretação
da lei para além do seu texto, seja para ampliar hipóteses de isenção, seja para restringi-las. No
caso em tela, a lei não deixa margem a dúvidas: a pensão paga em decorrência de acordo
homologado judicialmente é dedutível, sendo defeso ao Fisco estabelecer limitação não
autorizada por lei, em razão da inevitável interpretação literal do dispositivo.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.890 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723257/2016-71
5

Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para cancelar a glosa da dedução de pensão
alimentícia no valor de R$72.213,66.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 76
DF CARF MF
Original